Tribunal: TJSP
Processo: 0049688-29.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da reintegração de posse da área conhecida por "Pinheirinho" ocorrida em janeiro de 2012, em São José dos Campos.

R. sentença de parcial procedência, acolhendo apenas o pedido de danos materiais em face da Massa Falida, bem como determinando a extinção

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da reintegração de posse da área conhecida por "Pinheirinho" ocorrida em janeiro de 2012, em São José dos Campos.

R. sentença de parcial procedência, acolhendo apenas o pedido de danos materiais em face da Massa Falida, bem como determinando a extinção da reconvenção ofertada, com fulcro no art. 484, VI, do CPC. Improcedência dos pedidos autoriais formulados contra a Fazenda Estadual e a Municipalidade.

APELO DO AUTOR E DA MASSA FALIDA. Abuso da força policial não caracterizado. Operação em que o poder público buscou assegurar a tutela possessória sem deixar de resguardar a incolumidade física dos que ocupavam de forma clandestina a propriedade privada. Adoção, tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura, de medidas que se encontravam dentro dos limites das respectivas competências constitucionais e que eram exigíveis na ação possessória. Oferecimento de abrigo provisório aos desalojados e inserção em programa habitacional em caráter prioritário. Violação dos deveres da Massa Falida na qualidade de depositária judicial dos bens deixados no local considerado pelo requerente como sua moradia. Ausência de prova de que os pertences da autora lhe foram entregues. Ressarcimento do prejuízo devido. Condenação da massa falida ao pagamento de indenização somente pelos danos materiais referentes à perda dos bens relacionados na petição inicial, em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento. Rejeição do pleito de indenização por danos morais. Mantida a r. sentença nestes pontos. Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público.

R. sentença parcialmente reformada quanto à verba honorária. Afastada a compensação dos honorários advocatícios na ação principal, determinando-se que os valores deverão ser fixados, em favor da Defensoria Pública e do patrono da massa falida, após a apuração do proveito econômico obtido pelo autor, observado o art. 85, §§ 3o, 4o, inc. II, e 11 do CPC, e na reconvenção, é determinada a fixação dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública.

RECURSO DE APELAÇÃO DA MASSA FALIDA DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.